Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante/apelante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a (in)existência de interesse recursal nos embargos de declaração a respeito do afastamento dos honorários de sucumbência, uma vez que o apelo foi provido para reformar a sentença em seu favor. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora